Tribunal: TJES
Processo: 5008160-46.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de ausência de prova da contratação, ainda que reconhecendo a utilização do serviço pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. Controverte-se acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor alega vício de consentimento, mas as provas dos autos demonstram a efetiva e reiterada utilização do cartão para a realização de compras e saques em dinheiro.

III. Razões de decidir

A efetiva e contínua utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor, por meio da realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais e saques de valores, constitui comportamento
que infirma

a
s
alegaç
ões de vício de consentimento,
de inexistência de relação jurídica ou mesmo de que não teria recebido qualquer cartão ou fatura
.

Comprovada a regularidade da contratação pelos atos praticados pelo próprio consumidor, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, a título de pagamento mínimo da fatura, constituem exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em ato ilícito, dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
provido.

Tese de julgamento:

A comprovada e reiterada utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor para a realização de compras e saques valida a relação contratual e legitima os descontos em folha de pagamento, afastando a alegação de vício de consentimento ou de
inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, art. 422; Lei nº 10.820/2003.
Jurisprudência relevante citada:
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50266811220238080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008160-46.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO SANTANA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, sob o fundamento de ausência de prova da contratação, ainda que reconhecendo a utilização do serviço pelo consumidor.

II. Questão em discussão

2. Controverte-se acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor alega vício de consentimento, mas as provas dos autos demonstram a efetiva e reiterada utilização do cartão para a realização de compras e saques em dinheiro.

III. Razões de decidir

A efetiva e contínua utilização de cartão de crédito consignado pelo consumidor, por meio da realização de diversas compras em estabelecimentos comerciais e saques de valores, constitui comportamento
que infirma

a
s
alegaç
ões de vício de consentimento,
de inexistência de relação jurídica ou mesmo de que não teria recebido qualquer cartão ou fatura
.

Comprovada a regularidade da contratação pelos atos praticados pelo próprio consumidor, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, a título de pagamento mínimo da fatura, constituem exercício regular de direito por parte da instituição financeira, não havendo que se falar em ato ilícito, dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
provido.

Tese de julgamento:

A comprovada e reiterada utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor para a realização de compras e saques valida a relação contratual e legitima os descontos em folha de pagamento, afastando a alegação de vício de consentimento ou de
inexistência de relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código Civil, art. 422; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50266811220238080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008160-46.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTÔNIO SANTANA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus (ID. 15651944), nos autos da “Ação de Reparação de Danos” ajuizada por
ANTONIO SANTANA DA CONCEIÇÃO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), determinar a suspensão definitiva dos descontos no benefício previdenciário do autor e condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, autorizada a compensação com os valores utilizados pelo autor.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial (ID. 15651660), o autor, ora apelado, narrou ser beneficiário de prestação continuada (LOAS) e ter percebido descontos em seu benefício previdenciário sob as rubricas de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), vinculados a supostos contratos com o banco réu.

Alegou que
“nunca autorizou qualquer desconto ‘eterno’ em seu benefício;
que nunca lhe foi se quer oferecido tal serviço de cartão; que nunca recebeu cartão ou fatura correspondente do banco requerido; que não faz uso de cartão
”
. Diante disso, pleiteou a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sentença impugnada (ID. 15651944), o douto juízo de primeiro grau, apesar de reconhecer que as provas indicavam a utilização do cartão pelo autor para compras e saques, entendeu que a ausência do contrato assinado fragilizava a tese de defesa do banco.

Irresignado, o banco apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 15651945), o
BANCO BMG S.A.
alega, em síntese, que:
(I)
a sentença incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar as provas contundentes da regularidade da contratação e da efetiva utilização dos serviços pelo autor;
(II)
embora a contratação tenha sido eletrônica, o que justifica a não apresentação de um instrumento físico assinado, as faturas anexadas aos autos demonstram de forma inequívoca que o autor utilizou ambos os cartões de crédito (RMC e RCC) para realizar diversos saques e compras em estabelecimentos comerciais;
(III)
a conduta do autor, ao se beneficiar dos créditos e utilizar os cartões, é incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação, configurando comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva;
(IV)
a realização de pagamentos complementares das faturas pelo próprio autor reforça a ciência e a anuência com os termos do contrato;
(V)
a relação jurídica é válida e eficaz, não havendo qualquer ilicitude nos descontos realizados, o que impõe a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O recurso manejado pela instituição financeira almeja o reconhecimento da validade da relação jurídica estabelecida entre as partes e, por conseguinte, da legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor. A tese central do apelante é a de que a efetiva e reiterada utilização dos serviços, por meio de saques e compras, supre a ausência do instrumento contratual físico ou eletrônico e comprova a ciência e a concordância do consumidor com a contratação.

De início, é imperioso estabelecer que a relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Isso, contudo, não implica o acolhimento automático das alegações autorais, sendo necessária a análise do conjunto probatório.

O juízo singular fundamentou a nulidade do contrato na ausência do instrumento assinado, considerando que tal documento seria indispensável para comprovar a
“ciência inequívoca da modalidade de ‘cartão de crédito consignado’ e suas condições específicas”
. Contudo, a moderna dinâmica das relações contratuais, especialmente no âmbito bancário, cada vez mais se vale de meios eletrônicos e desmaterializados, onde a manifestação de vontade pode ser aferida por outros meios que não a assinatura física.

No caso em apreço, o banco apelante, embora não tenha colacionado o termo de adesão eletrônico em tempo oportuno, visto que o apresentou somente em sede de apelação – devendo ser, portanto, desconsiderado, por força do art. 435 do CPC –,
juntou aos autos faturas detalhadas e extratos
(IDs 15651679 a 15651683)
que demonstram que o autor não apenas recebeu o crédito em sua conta, mas fez uso contínuo do cartão de crédito para a realização de múltiplas compras em estabelecimentos comerciais diversos (como supermercados e farmácias) e para a efetivação de saques complementares em dinheiro
.

Essa conduta do consumidor, que se beneficia voluntariamente do crédito ofertado e utiliza o serviço em seu proveito, representa um comportamento que infirma as alegações de vício de consentimento, de inexistência de relação jurídica ou mesmo de que não teria recebido qualquer cartão ou fatura. A efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor descaracteriza a alegação de erro substancial, conforme tem decidido este e outros Tribunais pátrios.

Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é assente em reconhecer que a utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor é fato suficiente para validar o contrato e afastar pretensões de declaração de nulidade. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003. O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação.
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
COBRANÇAS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães e Banco BMG S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente o pedido da autora para declarar indevidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, e condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão da autora está prescrita ou decaiu, conforme alegado pelo banco;
(ii) avaliar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua utilização pela autora e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário, além da necessidade de indenização por danos morais
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação . O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto.
4. A utilização do cartão de crédito consignado pela autora foi demonstrada pelo banco, que anexou cópia do contrato originário e faturas comprovando compras realizadas
. A ausência de contestação por parte da autora quanto à utilização do cartão enfraquece a alegação de falta de consentimento na renovação do contrato .
5. Não se verifica irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário, uma vez que a autora utilizava o cartão regularmente e, portanto, as cobranças eram devidas
. 6. Diante da regularidade dos descontos, não há fundamento para a restituição dos valores pagos ou para o pagamento de indenização por danos morais, visto que não houve conduta ilícita por parte da instituição bancária . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do Banco BMG S.A . provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão da autora. Recurso de Lacilene Maria Passamani Ferreira Couto de Magalhães prejudicado. Tese de julgamento: 1 . Em contratos de cartão de crédito consignado com descontos em benefício previdenciário, a prescrição e decadência não se aplicam enquanto os descontos estiverem em curso. 2. A utilização regular do cartão de crédito afasta a alegação de ausência de consentimento na renovação do contrato, legitimando os descontos realizados. 3 . A inexistência de conduta ilícita do banco afasta a pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 178, II; CDC, art. 27; CPC, art . 85, § 2º e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000200409969001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j . 20.05.2020. TJES, AC nº 0002671-28 .2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, j . 05.10.2023. TJES, AC nº 5003175-47 .2021.8.08.0012, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.07 .2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50266811220238080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OMISSÃO VERIFICADA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. ERRO DE PREMISSA. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra acórdão que reformou a sentença para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução de valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais . 2. A parte embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido comprovada a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora para saques e compras, o que evidenciaria a ciência e a validade do contrato, afastando a nulidade declarada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . As questões em discussão são: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora; (ii) se o reconhecimento da utilização do cartão descaracteriza o vício de consentimento e confirma a validade do contrato, afastando a nulidade e o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Constatada omissão no acórdão embargado, que não analisou a questão essencial da utilização do cartão de crédito pela autora, comprovada pelas faturas acostadas aos autos, demonstrando que o cartão foi utilizado tanto para saques quanto para compras .
5. A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza o vício de consentimento e evidencia que houve ciência e concordância com o produto contratado, afastando a nulidade do contrato
. 6. O precedente utilizado no acórdão embargado, que trata de caso em que não houve utilização do cartão, não se aplica ao presente caso, em que foi comprovada a utilização, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda . 7. Não configurada a prática de ato ilícito por parte do banco, não há fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantida a validade do contrato e a improcedência dos pedidos autorais. 8. Deve ser observada a compensação dos valores efetivamente utilizados pela autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1 . A utilização do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras descaracteriza o vício de consentimento e afasta a nulidade do contrato, prevalecendo a validade do pacto firmado entre as partes. 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, quando comprovada a utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em violação do dever de informação ou em prática de ato ilícito pelo banco, afastando-se o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.022; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .159.408/PB; TJMT, AC nº 1000504-32.2022.8 .11.0035; TJCE, AC nº 0012164-53.2017.8 .06.0100. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016967620228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Desta forma, tendo restado demonstrado nos autos que o autor-apelado não apenas anuiu com a contratação, mas ativamente se utilizou dos recursos financeiros dela decorrentes, não há que se falar em nulidade contratual, inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais. A conduta do banco apelante configura exercício regular de um direito, amparado pela relação jurídica validamente estabelecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma da sentença e da total improcedência dos pedidos autorais, inverto os ônus da sucumbência para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.
Em razão da reforma da sentença e da total improcedência dos pedidos autorais, inverter os ônus da sucumbência para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).